Tribunal: TJDFT
Processo: 0025790-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0025790-84.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE LIMA SOARES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Manifeste-se a Defensoria Pública sobre a certidão de ID 21973237. Prazo: 10 dias. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal